Tribunal: STF
Processo: HC 75671
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
EMENTA: - Nada tendo requerido o acusado entre a data da
vigência da Lei nº 9.099-95 e a da sentença condenatória (6-6-96), e
havendo dela apelado perseguindo absolvição, não há lugar, após
confirmada a condenação, para invocação de ultrapassada solução de
consenso, prevista no art. 89 do citado dispositivo legal (suspensão
do processo).